Tribunal: TJBA
Processo: 8085454-17.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085454-17.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CILENE QUEIROS DOS ANJOS e outros (3)

Advogado(s)
:
MANUELA SILVA COUTINHO, CLAUDIO DE OLIVEIRA PIRES, FABIO DE OLIVEIRA ALMEIDA, RODRIGO SCOPEL, RUI FERRAZ PACIORNIK

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL, FABIO DE OLIVEIRA ALMEIDA, RUI FERRAZ PACIORNIK, CLAUDIO DE OLIVEIRA PIRES, MANUELA SILVA COUTINHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO E CONTRATO DE SEGURO DE VIDA COLIGADO. PRELIMINARES DE INÉPCIA E DIALETICIDADE REJEITADAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA REJEITADA. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MÉRITO. FRAUDE DE TERCEIRO CARACTERIZADA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DAS INSTITUIÇÕES FORNECEDORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. EXCLUSÃO DE CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA POR ENGENHARIA SOCIAL. REJEIÇÃO DO PLEITO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA DEZ MIL REAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA LEI 14.905/2024. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AFASTAMENTO DO ARBITRAMENTO EQUITATIVO. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE A CONDENAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelações Cíveis Simultâneas interpostas por Cilene Queiros dos Anjos e pelo Banco Votorantim S/A contra a sentença que julgou procedentes em parte os pedidos para declarar a inexistência do vínculo jurídico relativo ao contrato de financiamento nº 12066000264492 e a nulidade das obrigações dele decorrentes, determinando a exclusão de eventuais cobranças e a abstenção de inscrição nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 500,00. A sentença afastou a condenação em danos morais sob o fundamento de culpa concorrente da autora e fixou honorários advocatícios sucumbenciais reciprocamente em R$ 1.000,00 por apreciação equitativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) apreciar as preliminares de não conhecimento dos recursos por ofensa ao princípio da dialeticidade, de ofensa ao princípio da avaliação das provas e de ilegitimidade passiva da seguradora ré; (ii) analisar a regularidade da contratação do financiamento veicular e do seguro coligado frente à alegação de fraude perpetrada por terceiro; (iii) avaliar a ocorrência de culpa concorrente da consumidora vítima de engenharia social; (iv) examinar a caracterização de dano moral indenizável e a adequação do valor reparatório; (v) analisar a possibilidade de compensação de valores entre o crédito liberado e eventual condenação; e (vi) avaliar a justeza do arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, à luz do Tema Repetitivo nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitam-se as preliminares de ofensa à dialeticidade recursal de ambas as Apelações, uma vez que as peças combatem especificamente os fundamentos da sentença. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da seguradora, pois o seguro de acidentes pessoais premiado foi comercializado de forma coligada e embutido na própria Cédula de Crédito Bancário de financiamento do veículo, integrando a seguradora a cadeia de fornecimento de serviços de consumo (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC).

4. No mérito, a fraude contratual restou plenamente caracterizada nos autos. O laudo pericial grafotécnico e os documentos processuais demonstram de forma robusta que a assinatura aposta no contrato físico diverge da assinatura da autora no RG. A contratação digital foi realizada mediante fraude e engenharia social perpetrada por terceiro (compadre da autora), que inseriu seu próprio e-mail e telefone celular no cadastro do financiamento, ludibriando a consumidora para fins de obtenção de sua biometria facial (selfie) e geolocalização.

5. Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por caracterizar fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. Afasta-se a tese de culpa concorrente da vítima de engenharia social, uma vez que a facilitação decorrente do fornecimento de dados pessoais a parente ou compadre não elide a responsabilidade e o dever de segurança das fornecedoras, que detêm o monopólio da tecnologia de contratação e falharam ao aprovar financiamento de alto valor com dados de contato de terceiro estranho.

6. O pleito de compensação de valores formulado pelo banco deve ser rejeitado, uma vez que a autora jamais recebeu ou usufruiu do crédito liberado, o qual foi vertido diretamente à concessionária alienante para a aquisição do veículo que ficou sob a posse de terceiro, não havendo enriquecimento sem causa da consumidora.

7. O dano moral decorre do próprio fato ofensivo (
in re ipsa
), consubstanciado na angústia e sofrimento da consumidora ao ver seu nome e CPF vinculados a um financiamento fraudulento de grande vulto (R$ 115.000,00), com a iminência de inscrição em cadastros de inadimplentes e o calvário administrativo e judicial imposto para demonstrar a fraude (desvio produtivo). O valor indenizatório deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), patamar que atende à dupla finalidade compensatória e pedagógica da medida, a ser pago solidariamente pelas rés.

8. A atualização monetária dos danos morais deve observar o IPCA a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data da contratação fraudulenta: 15/01/2025 - Súmula 54 do STJ) até o arbitramento, incidindo a Taxa Selic exclusiva a partir da publicação deste julgamento, em observância ao artigo 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

9. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por apreciação equitativa devem ser afastados. Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e do Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ, nas causas de valor elevado e proveito econômico estimável, os honorários devem ser fixados obrigatoriamente entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. Assim, eleva-se a verba honorária devida pelas rés para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, já englobando o trabalho em sede recursal (art. 85, § 11, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação do réu Banco Votorantim S/A conhecida e desprovida. Apelação da autora Cilene Queiros dos Anjos conhecida e parcialmente provida, para condenar as rés solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, corrigidos nos termos da Lei nº 14.905/2024, e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº
8085454-17.2025.8.05.0001
, em que figuram, como apelante/apelada,
BANCO VOTORANTIM S/A
, como apelados,
ICATU SEGUROS S/A
e
SAVENA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
,

e, como apelada/apelante,
CILENE QUEIROS DOS ANJOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares
suscitadas em ambas as contrarrazões, e, no mérito, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pelo réu BANCO VOTORANTIM S/A, e conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação interposta pela autora CILENE QUEIROS DOS ANJOS, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)